Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-66.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000295-66.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 967.169.832-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 027.487.242-08 (RECORRIDO), MILLER DIONY LOPES PINTO - CPF: 702.229.931-54 (RECORRIDO), DILMA LOPES PINTO - CPF: 806.810.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO - CPF: 856.510.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 627.773.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RELAXAMENTO DA PRISÃO E LIBERDADE PROVISÓRIA – PROVAS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAR TRAFICÂNCIA DOS DOIS PRIMEIROS RECORRIDOS E NECESSIDADE DE RESGUARDAR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RELAÇÃO À RECORRIDA – INDÍCIOS DE AUTOR - AUSÊNCIA – PARECER DA PGJ – SOLTOS HÁ QUASE 2 (DOIS) ANOS - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – INEXISTÊNCIA – NÃO COMETERAM NOVOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – RECORRIDA -
APREENSÃO DE 18G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS – DECISÃO MANTIDA - JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se constata a existência de indícios suficientes de autoria para justificar a prisão em flagrante dos recorridos, levando-se em conta que, além do fato de estarem no interior da residência na ocasião da apreensão dos entorpecentes, nenhum outro elemento indiciário aponta que ambos estavam supostamente envolvidos com a comercialização espúria de drogas[...]”
(Parecer da PGJ - no 012115-001/2022, José de Medeiros).

Se o fato ocorreu há aproximadamente 2 (dois) anos e não há registro de que os recorridos tenham cometido novas infrações, está elidido o pedido ministerial, pois
“a urgência [...] das cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar”
(STJ, HC 414.615).

As particularidades da conduta criminosa imputada ao recorrido e suas condições pessoais devem ser sopesadas para fins de reconhecimento da prescindibilidade do ato constritivo, especialmente se a recorrida está em liberdade há quase 2 (dois) anos sem registro de envolvimento em novo crime (TJMT, RSE N.U 1000744-48.2022.8.11.0026).

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]
” (TJMT, RSE no 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000295-66.2021.8.11.0013- COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

ELIANE MARTINS DOS SANTOS

ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO

MILLER DIONY LOPES PINTO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal (n° 1000648-09.2021.8.11.0013), que relaxou a prisão em flagrante dos recorridos ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e MILLER DIONY LOPES PINTO, ao passo que concedeu liberdade provisória à recorrida ELIANE MARTINS DOS SANTOS pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 128763847).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que: 1) não há ilegalidade na prisão em flagrante dos recorridos, visto que existiriam “
provas suficientes de que [...] exerciam o tráfico de drogas”
; 2) a prisão preventiva da recorrida ELIANE MARTINS DOS SANTOS
“demonstra-se necessária para garantia da ordem pública
” porque
“a residência seria boca de fumo”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (ID 138143675).

Os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 140838180).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 140838183).

A i.

4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de drogas e associação para o tráfico (Arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06) – Relaxamento da prisão em flagrante – Liberdade provisória concedida – Irresignação Ministerial – Requer homologação do flagrante em relação aos autuados Anderson e Miller – Inviabilidade – Ausência de indícios suficientes de autoria e efeitos jurídicos pertinentes – Pleito de decretação da prisão preventiva – Alegada necessidade de garantir da ordem pública – Descabimento – Ausência de temporalidade e de demonstração concreta da necessidade da medida extrema – Decurso de longo período sem notícias de que os recorridos tenham praticado atos censuráveis – Periculum libertatis não demonstrado – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 144621663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Vejamos.

Em 20.1.2021, os recorridos foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID 140837249).

Em 22.1.2021, o Juízo singular relaxou a prisão em flagrante dos requeridos ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e MILLER DIONY LOPES PINTO e, em 25.1.2021, concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares para a recorrida ELIANE MARTINS DOS SANTOS, nestes termos:

“[...] Analisados os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante apenas com relação ao delito de tráfico de drogas imputado à flagrada ELIANE, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto quanto a tal ponto.

Conforme se extrai dos autos, a flagrada afirmou ser proprietária do entorpecente e da residência e, apesar de manter um “caso” amoroso com o flagrado ANDERSON, este não reside no local.

Nada se extrai dos autos a comprovar a autoria delitiva atribuída a ANDERSON e MILLER DIONY, inexistem indícios de que estes estivessem no local comercializando entorpecentes, vez que nada foi encontrado em suas posses, não residiam no local e encontravam-se sentados no quintal da residência ouvindo música.

Desta feita, constato a ilegalidade da segregação dos flagrados, razão porque, forte no artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal c/c art. 5°, LXV, da CF/88, RELAXO AS PRISÕES EM FLAGRANTE de ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e MILLER DIONY LOPES PINTO, já qualificados nos autos.

EXPEÇAM-SE os competentes ALVARÁS DE SOLTURA em face dos flagrados ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e MILLER DIONY LOPES PINTO, devendo ser colocados em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer presos.

DA FLAGRADA ELIANE MARTINS DOS SANTOS

Analisados os autos, verifico que a flagrada é primária e possui endereço fixo.

In casu, após análise detida dos autos, verifico que embora estejam presentes a materialidade do fato e parcos indícios da autoria delitiva, encontram-se ausente os pressupostos para a manutenção da medida cautelar.

Não há notícia nos autos ou indicativos de que a flagrada, em liberdade, atentaria contra a ordem pública ou o regular andamento da persecução penal, mormente quando analisado a inexistência de condenações criminais em face da investigada.

Desta feita, revogo a custódia cautelar da autuada e CONCEDO-LHE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA e seguintes cautelares: 1) Comparecer(em) a todos os atos do processo; 2) Não mudar(em) de residência ou se ausentar(em) da Comarca em que reside, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); 3) Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que no exercício de sua profissão; 4) Proibição de praticar dolosamente infrações penais;5) Pagamento de fiança, a qual ARBITRO em R$ 3.000,00 (três mil reais). EFETUADO O PAGAMENTO DA FIANÇA, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ELIANE MARTINS DOS SANTOS.

[...]Embora devidamente intimada, a indiciada não efetuou o pagamento da fiança até o presente momento, presumindo-se assim sua hipossuficiência financeira.

Ante o exposto, DISPENSO a fiança arbitrada, subsistindo as demais medidas cautelares fixadas por ocasião da anterior concessão de liberdade provisória.”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – IDs 140838159/ 140838169).

Pois bem.

O Juízo singular relaxou o flagrante de ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e MILLER DIONY LOPES PINTO por entender que inexistem “
indícios de que estes estivessem no local comercializando entorpecentes, vez que nada foi encontrado em suas posses, não residiam no local e encontravam-se sentados no quintal da residência ouvindo música”.

De fato, as 32 (trinta e duas) trouxinhas de pasta-base de cocaína [pesando 19g] não foram apreendidas em poder dos recorridos [ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e MILLER DIONY LOPES PINTO], sendo que 4 (quatro) porções foram encontrados na posse de ELIANE MARTINS DOS SANTOS, em seu bolso, durante revista pessoal, em frente à sua moradia, e o restante [28 porções] foram localizadas no interior da residência da qual é proprietária, dentro do armário, em um pote (ID 140837249), nada sendo atribuído aos dois primeiros recorridos.

Anote-se que os policiais militares [Sandro Barbosa da Silva e Gildembergue de Castro Branco] responsáveis pela prisão em flagrante relataram, à autoridade Policial, que encontraram ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e MILLER DIONY LOPES PINTO no
“quintal da casa ouvindo música”
.

Nesse contexto,
“não se constata a existência de indícios suficientes de autoria para justificar a prisão em flagrante dos recorridos, levando-se em conta que, além do fato de estarem no interior da residência na ocasião da apreensão dos entorpecentes, nenhum outro elemento indiciário aponta que ambos estavam supostamente envolvidos com a comercialização espúria de drogas[...]”
, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça (José de Medeiros – ID 144621663).

Noutro giro, o fato ocorreu há aproximadamente 2 (dois) anos [22.1.2021], e em consulta processual (SIAP), não há registro de que os recorridos tenham cometido novas infrações em tráfico de drogas, de modo que
“a urgência [...] das cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar”
(STJ, HC 414.615, 6a Turma, relator ministro Nefi Cordeiro, DJe 23 de outubro de 2017), a elidir o pleito ministerial da prisão.

Nesse sentido, julgado desta Primeira Câmara Criminal
(TJMT, N.U 1003828- 51.2021.8.11.0007, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 08.08.2022).

Em relação ao pedido de prisão da recorrida
ELIANE MARTINS DOS SANTOS, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em seu bolso e na sua residência [19g] não se revela expressiva, consoante entendimento jurisprudencial
(STJ, AgRg no RHC 157.018/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.2.2022).

Além disso, a recorrida é primária,
tem endereço certo no distrito da culpa [Avenida das Araras, s/n.o, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT] e exerce profissão lícita como “serviços gerais”, conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 140837249).

As particularidades da conduta criminosa imputada à recorrida e suas condições pessoais devem ser sopesadas para fins de reconhecimento da prescindibilidade do ato constritivo, especialmente se a recorrido está em liberdade há quase 2 (dois) anos [desde 25.1.2021] sem registro de envolvimento em novo crime (TJMT, RSE N.U 1000744-48.2022.8.11.0026 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 21.10.2022).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022